Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CONSTATADA A OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. ÍNFIMO O VALOR DA CAUSA À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE MAIOR ESTIMATIVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Configurada a obscuridade no acórdão originário (1328436) quanto à condenação dos honorários sobre o valor da causa (irrisório), acolhem-se os embargos declaratórios para fixar em R$ 400,00 (quatrocentos reais) o valor devido a título pelos recorrentes vencidos a título de honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC).
II. Providos os embargos declaratórios opostos por PEDRO HENRIQUE CHACON NEVES, nos moldes do item I da ementa supramencionada, mantidos os demais termos do acórdão originário